Tribunal: STF
Processo: HC 173491
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. A mera quantidade da droga ou insumo, ainda que elevada, por si só, não legitima o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Pena-base fixada no mínimo legal. Valoração positiva das circunstâncias judiciais. Entendimento consolidado no âmbito desta Segunda Turma. 5. Agravo improvido.